Tribunal: TJDFT
Processo: 0749005-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749005-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE ANDRADE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de no 0710255-13.2024.8.07.0018, movido por ALEXANDRE JOSE ANDRADE DOS SANTOS. A decisão agravada rejeitou a impugnação do DETRAN/DF e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, nos seguintes termos (ID 210308797): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por ALEXANDRE JOSE ANDRADE DOS SANTOS em face DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF requerendo o pagamento total de R$ 21.838,41 (vinte e um mil oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos), com base no título executivo coletivo formado no processo 0031628-93.2014.8.07.0018, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou o não preenchimento dos requisitos para recebimento das diferenças remuneratórias e excesso de execução porque discorda da inserção do 13o salário no mês de aniversário porque a legislação define que a base de cálculo do 13o salário é o mês de dezembro de cada ano, de modo que deve ser adotado como base de cálculo a remuneração de dezembro de cada ano. Disse, ainda, que a autora deixou de decrescer os juros moratórios das parcelas vencidas em data posterior à data de citação dos autos originários (outubro/2024). Em réplica, autor informa que o intuito do executado com a impugnação ao cumprimento de sentença ultrapassa os limites dispostos no artigo 535, do CPC e possui a finalidade de rediscutir mérito numa ação que se encontra transitada em julgado no dia 15/07/2020. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades Executivas de Trânsito do Distrito Federal – SINDETRAN/DF contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF em 28/08/2014. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício financeiro posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em consequência condeno o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias de progressão funcional tardiamente concedida, com todos os reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32. ... A correção se dará na forma da Lei no 9.494/97 com as alterações implementadas pela Lei no 11.960/2009.” Opostos embargos de declaração estes foram acolhidos em parte para retificar o dispositivo, devendo constar: “PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício financeiro posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em consequência condeno o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente concedida, com todos os reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32.” ... Em grau de apelação foi proferido acórdão para dar parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e do Detran para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal e dar parcial provimento ao recurso do Sindetran/DF para determinar que seja aplicado o IPCA-E em relação à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) para os juros de mora. O processo transitou em julgado em 15/07/2020. Requerido fornecimento de documentos pelo requerido para cumprimento de sentença, houve negativo do Juízo de piso, sendo interposto agravo de instrumento a que foi dado provimento para “reformar a decisão agravada para o fim de garantir aos agravantes seja determinado aos agravados o fornecimento dos dados referentes às fichas financeiras, assentamentos funcionais e informações acerca da ocorrência de eventual pagamento retroativo decorrente de promoção funcional ou outros valores reconhecidos em nome dos servidores relacionados às pp. 34 a 49 do ID 67838639 dos autos originários), desde o ano de 2009 até a presente data. Providências no sentido da requisição, em prazo razoável, do que ora determinado deferidas ao juízo de origem.” PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇA REMUNERATÓRIAS Foi alegado pelo requerido que a promoção dos servidores do DETRAN, assim como dos demais Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata o artigo 56, da Lei Complementar n° 840/2011, é regida pelo Decreto n° 37.770, de 14 de Novembro de 2016, o qual regulamentou o art. 56 da Lei Complementar 840, de 23 de Novembro de 2011 Considerando que o Decreto n° 37.770/2016 entrou em vigor a partir da data de sua publicação, em 17 de novembro de 2016, as promoções deferidas nos anos subsequentes passaram a ter efeito financeiro retroativo à data em que o servidor completou o interstício de tempo e mérito necessário. Sendo assim, os servidores que concorreram à promoção funcional a partir de Julho de 2017 tiveram direito ao recebimento retroativo referente à promoção funcional, a contar do tempo em que completou os requisitos para a promoção. Antes do regulamento da promoção, não se falava em pagamento retroativo. Em relação ao servidor Alexandre José Andrade, matrícula 65339X, que requer pagamento retroativo de promoções ocorridas nos anos de 2009 e 2014, considerando o Decreto no 37.770/2016 que passou a vigorar a contar de 17 de novembro de 2016, entende, o requerido, não ser devido o valor retroativo requerido. Sem razão o ente público. A ação foi proposta em 2014 e julgada em 20/05/2016 quando sequer existia o Decreto no 37.770/2016 afinal editado em novembro de 2016 e mesmo assim reconheceu o direito ao recebimento do retroativo de modo que este reconhecimento não se deu com base no Decreto, mas nos fundamentos constantes da sentença transitada em julgado. A sentença reconheceu, ainda, o direito retroativo a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, desde 28/08/2009. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELOS REFLEXOS DO 13o A PARTIR DO MÊS DE ANIVERSÁRIO Foi alegado excesso de execução pelo requerido sob o fundamento de que discorda da inserção do 13o salário no mês de aniversário porque a legislação define que a base de cálculo do 13o salário é o mês de dezembro de cada ano, de modo que deve ser adotado como base de cálculo a remuneração de dezembro de cada ano. Sobre esse ponto há que se observar duas premissas. A primeira, o requerido não recorreu deste trecho da sentença no momento oportuno, tendo ela transitado em julgado da seguinte forma: “declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício financeiro posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em consequência condeno o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente concedida, com todos os reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32.” Assim, não houve a ressalva trazida neste cumprimento de sentença, havendo, portanto, inovação ilegal quanto a esse argumento. A segunda premissa é que desde 2011 a Lei Complementar 840/2011, em seu art. 93 fixou que o décimo terceiro é pago no mês de aniversário do servidor e que no mês de dezembro faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago com décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês Assim, nota-se que também não lhe assiste razão nesse ponto impugnado, de modo que indefiro. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO DECRÉSCIMO DE JUROS E ÍNDICES DE PARA ATUALIZAÇAÕ DO CRÉDITO Disse, ainda, que a autora deixou de decrescer os juros moratórios das parcelas vencidas em data posterior à data de citação dos autos originários (outubro/2024). No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que este deve seguir os índices fixados no RE 870947 O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Por força de Lei, incidem os juros de mora, a contar da citação e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. DISPOSIÇÕES FINAIS Verifica-se que na impugnação o Distrito Federal não contesta o valor base apresentado pelo(a) autor(a) (diferença sem correção), sendo, portanto, incontroverso. Devendo ser esta a base de cálculo que deve ser utilizada pela Contadoria e a partir dela deverão incidir os índices de correção fixados acima. Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ e devem constar de requisitório em nome de Sociedade RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, inscrita no CNPJ sob o n. 05.462.770/0001-70, como requerido na inicial. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos.” Opostos embargos de declaração (ID 212212946), estes foram rejeitados, in verbis (ID 212296097): “Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face da decisão ID 210308797. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão pois deixou de observar o excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa SELIC conforme a Resolução no 303 do CNJ. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes.” Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC. Requer, ainda o acolhimento de suas razões para extinguir a execução, nos termos do art. 535 c/c o art. 924, ambos do CPC. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Arrazoa ser indevido o valor pleiteado pelo servidor agravado, referente ao pagamento retroativo de promoções ocorridas nos anos de 2009 e 2014, haja vista a entrada em vigor do Decreto n° 37.770/2016 apenas a partir da data de sua publicação, em 17 de novembro de 2016. Aponta, ademais, a ocorrência de excesso de execução quanto ao valor principal e quanto aos honorários advocatícios cobrados pelo autor, e pede a exclusão do montante que exceda o quantum debeatur de R$ 19.701,02. Defende ser aplicável a forma de correção prevista no art. 3o da EC no 113/2021 a partir do início de vigência de tal norma, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF ao apreciar o Tema no 435 da Repercussão Geral. Acrescenta não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois o STJ, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema 99 - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Por conseguinte, requer seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, vedada pelo ordenamento. Sustenta que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, elevando o montante a ser pago pelo devedor. Acrescenta: a redação dada ao art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento capaz de elevar a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Alega a ocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes pois, considerando que o Conselho Nacional de Justiça compõe a estrutura administrativa do Poder Judiciário, dele também se exige o respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes. Assevera que, ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, o CNJ criou verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, e não só isso, impactou as despesas públicas, pois elevou sobremodo os valores relacionados com precatórios, o que não se pode admitir (ID 66257000). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades Executivas de Trânsito do Distrito Federal – SINDETRAN/DF, processo no 0031628- 93.2014.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em desfavor do executado, ora agravante, e na qual foram reconhecidos “1) o direito de assegurar os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles(as) servidores(as) que cumpriram o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, que tenha sido concedido no exercício posterior, devendo retroagir ao mês que efetivamente se implementaram; 2) a condenação do Executado ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da PROMOÇÃO FUNCIONAL tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando o prazo prescricional de 5 anos (decreto n. 20.910/32); 3) que deve ser aplicado o IPCA-E à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) para os juros de mora” (ID 199448414). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS Inicialmente, no que se refere ao preenchimento dos requisitos para recebimento das diferenças remuneratórias, não prosperam os argumentos apresentados pelo agravante. Verifica-se ter sido condenada a autarquia ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida (Leis Distritais 5.245/2013, 5.227/2013 e Decreto Distrital 14.647/1993), com todos os reflexos, observando-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança – TR. Como bem observado pela decisão agravada, a ação coletiva que deu origem ao título exequendo foi proposta em 2014 e julgada em 20/05/2016, quando sequer existia o Decreto no 37.770/2016, afinal, editado em novembro de 2016. Tal circunstância denota que o direito ao recebimento do retroativo não ocorreu com base no Decreto invocado, mas de acordo com os fundamentos constantes da sentença transitada em julgado, a qual foi expressa, ainda, quanto ao direito retroativo a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, desde 28/08/2009. Destarte, não há se falar em extinção da execução. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELOS REFLEXOS DO 13o A PARTIR DO MÊS DE ANIVERSÁRIO A autarquia agravante entende haver excesso de execução em razão da inserção do 13o salário no mês de aniversário, devendo ser adotada como base de cálculo o a remuneração de dezembro de cada ano. Neste particular, tampouco assiste razão ao agravante, porquanto não houve insurgência do executado em momento oportuno, tendo a sentença transitado em julgado sem qualquer ressalva neste sentido, de modo que o argumento caracteriza inovação ilegal, além do que o cômputo do décimo terceiro no mês de aniversário encontra fundamento no art. 93 da Lei Complementar 840/2011, segundo a qual o décimo terceiro é pago no mês de aniversário do servidor e que no mês de dezembro faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago com décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CÁLCULO. REFLEXOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TERÇO DE FÉRIAS. MÊS DE DEZEMBRO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO. MÊS DO ANIVERSÁRIO. MÊS DE GOZO DAS FÉRIAS. 1. A impugnação aos cálculos apresentada pelo ente público baseia-se em alegações genéricas, sucintas e desprovidas de qualquer fundamentação jurídica razoável, limitando-se à remissão aos breves argumentos delineados em ofício elaborado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF. 2. No tocante ao décimo terceiro, conforme destacado na origem, os servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargo de provimento efetivo, como na presente hipótese, recebem o pagamento no mês do seu aniversário, nos termos do artigo 93, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011. 3. A seu turno, o terço de férias é pago ao servidor em função da remuneração percebida no mês em que as férias tiverem início, como preconiza o artigo 91, da mesma norma. 4. Não consta dos autos qualquer elemento de prova no sentido de que a exequente/agravada teria percebido tais vantagens no mês de dezembro, o que poderia justificar os argumentos deduzidos na impugnação oferecida pelo ente público. 5. Recurso conhecido e improvido.” (07248155320208070000, Relator(a): Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/10/2020) -g.n. Extrai-se do ID 206251154, anexado à impugnação do DETRAN/DF, que foi expressamente reconhecida a prática administrativa de pagamento do 13o salário no mês de aniversário pelo agravante, conforme disciplina a legislação estatutária, tendo o parecer contrário aos cálculos do autor sido fundamentado com base na legislação trabalhista, segundo a qual a base de cálculo do 13o salário é o mês de dezembro de cada ano. Assim, não prospera a irresignação do executado. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO PELO DECRÉSCIMO DE JUROS E ÍNDICES DE PARA ATUALIZAÇAÕ DO CRÉDITO O agravante sustenta não terem sido decrescidos os juros moratórios das parcelas vencidas em data posterior a data de citação dos autos originais (Out/2014), bem como ressalta que o percentual dos juros moratórios da poupança, utilizados nos cálculos dos valores devidos pela Fazenda Pública até novembro/2021, varia de acordo com a taxa SELIC, definida pelo COPOM. A decisão agravada, em observância ao Tema 915 do Superior Tribunal de Justiça, e aos Temas 810 e 1170, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, observados os seguintes parâmetros (ID 210308797): “a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Por força de Lei, incidem os juros de mora, a contar da citação e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.” Sobre a questão posta, como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. Com base nessas premissas, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2024 16:53:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador